Tribunal: TJMT
Processo: 1032903-54.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032903-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDERI MACHADO DE CARVALHO - CPF: 840.251.403-06 (ADVOGADO), ADIVALDO ALBINA DE SOUSA - CPF: 001.947.823-28 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), GUILHERME CARLOS KOTOVICZ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal.
Su
stenta a existência de constrangimento ilegal, alegando que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, sem a devida demonstração do
periculum
libertatis
.

Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos elementos concretos dos autos; e (
ii
) analisar a legalidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático do aparelho celular do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a reincidência do paciente
e seu histórico de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

4.
A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta do paciente, que dirigia sob efeito de álcool em zigue-zague e na contramão, além de possuir antecedentes criminais e estar em liberdade provisória recente.

5.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da reincidência do paciente e do descumprimento anterior de condições impostas pela justiça.

6.

O
paciente possui antecedentes criminais, utilizava tornozeleira eletrônica em razão de medida cautelar imposta por violência doméstica e, poucos dias após obter liberdade provisória, voltou a delinquir, evidenciando descompromisso com as determinações judiciais.

7.
A decisão que determinou a quebra do sigilo de dados telemáticos do celular apreendido possui fundamentação adequada, pois não se baseia exclusivamente na prisão por embriaguez ao volante, mas também nos indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa e tráfico de drogas na região, circunstâncias que justificam a medida investigativa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é cabível quando há elementos concretos que evidenciem a reiteração criminosa do agente, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e o risco à ordem pública
”
.

“
A quebra de sigilo telemático é legítima quando há fundamentação idônea que indique indícios de envolvimento do investigado em crimes distintos do fato que ensejou a prisão, especialmente quando relacionados à criminalidade organizada
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII; CTB, art. 306, caput; CP, art. 330.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032903-54.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADIVALDO ALBINA DE SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em favor de
Adivaldo
Albina
d
e Sousa
,
contra ato do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
que converteu
prisão em flagrante
pela prática, em tese, dos
crimes previstos no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal
. (id.
253233164
).

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida
em que
o decreto de prisão ter
fundam
entado
exclusivamente

na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, sem a devida demonstração do
periculum
libertatis
.
(id.

253233163
).

Aduz ainda que
,
a decisão que determinou a quebra do sigilo de dados telemáticos do aparelho celular apreendido
,
não atende aos requisitos legais, por estar embasada em fatos alheios à conduta apurada na prisão em flagrante, postulando, assim, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista, em decisão de id.

253233176
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

257114705
.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Consoante consta dos autos,
no dia 14.11.2024, por volta das 19h3
0
, na Rodovia BR-163, entre Terra Nova do Norte e Peixoto de Azevedo, o paciente foi abordado pela Guarnição da Polícia Militar
,
após ser denunciado por conduzir um veículo VW/FOX, cor vermelha, em visível estado de embriaguez.

Segundo informado, d
urante o trajeto, o veículo
conduzido pelo paciente
trafegava em zigue-zague, na contramão e de forma perigosa, acumulando uma fila de aproximadamente 6 veículos atrás, além de ignorar a ordem de parada emitida pela polícia, só a obedecendo após percorrer cerca de 2 km.

No momento da abordagem, foram constatados sinais evidentes de embriaguez, como
desequilíbrio, fala alterada, forte odor etílico, irritação e comportamento irônico
.

O paciente recusou-se a realizar o teste de etilômetro, sendo, então, confeccionado o auto de constatação de embriaguez
.

Além disso, foi constatado pelos policiais que ele usava tornozeleira eletrônica e possuía registro recente de ocorrência envolvendo a Lei Maria da Penha, além de suspeitas de ligação com o
Comando Vermelho
e tráfico de drogas, levantadas pela equipe de inteligência local.

O
Juiz Plantonista
, em audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento
de
resguardar a ordem pública,
além de deferir representação por quebra de sigilo de dados telefônicos,
consignando o seguinte:

“[...]
In
casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da reincidência delitiva do agente, visto que existe em seu desfavor diversas ações penais em andamento, além do executivo de pena nº. 0001578-31.2019.8.11.0040, evidenciando ser vezeiro na seara criminosa. Ressalta-se que na data de 09/11/2024, nos APFD nº. 1001072-49.2024.8.11.0109 - Comarca de Marcelândia/MT, o preso foi beneficiado pela concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas a de abster-se de praticar novos crimes e uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, no entanto, menos de uma semana de colocado em liberdade voltou a delinquir, fato que revela seu descompromisso com a ordem pública, demonstrando, assim, a sua irreverência perante a lei e a organização social. Outrossim, não se pode olvidar que a prática reiterada de atos ilícitos tem causado intensa comoção, gerando insegurança no meio social, comprometendo deliberadamente a ordem pública. Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva

[...]
”.

Realizada essa breve contextualização do caso posto, passo a julgá-lo:

Pois bem.

Como visto,
o paciente foi preso em flagrante ao ser denunciado por populares, que relataram sua conduta de conduzir veículo automotor de forma imprudente, em zigue-zague
e na contramão
, expondo a risco a incolumidade dos demais condutores e pedestres.

Conduzido à unidade policial, negou-se a realizar o teste d
o
etilômetro, sendo lavrado termo de constatação de embriaguez, onde restaram descritos sinais inequívocos de seu estado de ebriez, como soluços, odor etílico, olhos avermelhados e alteração comportamental.

C
onstatou-se
, ainda,
que o paciente se encontrava

sob monitoramento eletrônico, em razão de medidas cautelares impostas no âmbito da Lei Maria da Penha
, dias antes de ser preso por embriagues ao volante
.

Ademais, diligências do setor de inteligência policial indicaram seu envolvimento com organização criminosa e o tráfico de entorpecentes na região.

À mesma maneira do juízo de origem, entendo que tais fatores são suficientes para denotar a gravidade da conduta e a necessidade da prisão preventiva para acautelar o meio social da recalcitrância delitiva do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a segregação cautelar é justificada quando há elementos concretos que evidenciem o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.

Na hipótese posta
, o paciente é reincidente e
responde a outros processos
, além de recentemente ter sido preso em flagrante pelo delito envolvendo violência doméstica, sendo-lhe concedida, na oportunidade,
liberdade provisória
.

O fato de ter sido recentemente beneficiado com liberdade provisória em processo por violência doméstica e, poucos dias depois, voltar a delinquir
,
evidencia o desrespeito às determinações judiciais e sua inclinação para a prática de atos criminosos
.

Deveras, a
reiteração delitiva do acusado evidencia sua inclinação à prática criminosa, indicando que, caso permaneça em liberdade,
poderá continuar cometendo infrações, colocando em risco a segurança da sociedade e a efetividade do sistema de justiça criminal.

Outrossim,
ten
ho
que
medidas cautelares mais brandas são
inadequadas e insuficientes para conter a reiteração delitiva do
paciente
, visto que, mesmo após obter liberdade provisória em crime recente, voltou a delinquir em curto espaço de tempo.

De tal modo, a
concessão de nova liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, pois já houve descumprimento anterior das medidas impostas, evidenciando a ineficácia de soluções menos gravosas.

Por tais considerações, ten
h
o que a
gravidade concreta do delito,
somada
à
reiteração criminosa
do paciente,
justificam a necessidade da custódia cautelar, sendo inadequadas e ineficazes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange
à
quebra do sigilo de dados do aparelho celular
do paciente
,

verifica-se que a medida encontra amparo
nos autos,

diante dos indícios de que o
paciente
possui envolvimento com o crime organizado e o tráfico de drogas na região, bem como pela contumácia delitiva revelada por sua reincidência e pela circunstância de estar em liberdade provisória concedida recentemente
e, mesmo, assim, ter voltado a delinquir.

A quebra de sigilo telefônico encontra respaldo no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que a admite quando há ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

No presente caso,
a
medida de quebra de sigilo telefônico não foi deferida com base exclusivamente na prisão por embriaguez ao volante, mas sim diante de elementos que apontam para a vinculação do
paciente
a organizações criminosas e ao tráfico de drogas na região
.

Portanto,
não se trata de uma investigação restrita ao crime de embriaguez ao volante, mas sim de um contexto mais amplo,
pois

há indícios da
participação
do paciente
em
outras condutas
, razão pela qual a interceptação se mostra fundamentada e proporcional.

Ademais, tenho que o
contexto da prisão do
paciente
também reforça a necessidade e a legalidade da quebra de sigilo telefônico
, dado que,

a
lém de estar em liberdade provisória, concedida recentemente, possui histórico de reincidência criminal, revelando sua contumácia delitiva
e provável envolvimento com o crime organizado, consoante informado pela inteligência da polícia
.

Esse fator justifica medidas mais rigorosas de investigação, pois indica a probabilidade de que esteja envolvido em novas práticas delitivas.

Por tudo isso
, evidenciado o
periculum
libertatis
, consubstanciado na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente e no risco de reiteração delitiva, revela-se adequada a medida de constrição cautelar, bem como a decisão que determinou a
quebra de dados
telemátic
os
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão do remédio
constitucional

mas
, no mérito
,
ORDEM
DENEGADA
, em
cons
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025